Tribunal: TJSP
Processo: 2271632-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CITAÇÃO POSTAL – Entrega pelo correio, na pessoa do porteiro, que não se opôs nem fez qualquer observação no aviso de recebimento - Validade – Inteligência do § 4o do art. 248 do CPC - Decisão mantida – Recurso não provido.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Caráter relativo - Não arguida a incompetência territorial no tempo e modo oportuno, operou-se a preclusão consumativa e consequente

Ementa:
CITAÇÃO POSTAL – Entrega pelo correio, na pessoa do porteiro, que não se opôs nem fez qualquer observação no aviso de recebimento - Validade – Inteligência do § 4o do art. 248 do CPC - Decisão mantida – Recurso não provido.

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Caráter relativo - Não arguida a incompetência territorial no tempo e modo oportuno, operou-se a preclusão consumativa e consequente prorrogação de competência – Inteligência dos artigos 64 e 65 do CPC – Recurso não provido.